Tribunal: STF
Processo: HC 219399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, pp. 48-50):



    EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEI N° 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A AUTORIA DELITIVA RESTOU COMPROVADA COM FUNDAMENTO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM JUÍZO, AS QUAIS FORAM UNÍSSONAS EM CONFIRMAR QUE OS ENTORPECENTES FORAM DESCOBERTOS NA POSSE DO RÉU DURANTE ATO DE REVISTA COM O AUXÍLIO DE CÃO FAREJADOR. POR SUA VEZ, A MATERIALIDADE FOI RATIFICADA PELO LAUDO DEFINITIVO, QUE APONTOU A PRESENÇA DO TETRAHIDROCANABINOL (THC) E, BEM ASSIM, A PRESENÇA DO ALCALOIDE COCAÍNA. O PRESIDENTE DO FLAGRANTE, PARA ALÉM DO TERMO DE APREENSÃO, CONFECCIONOU DOCUMENTO REFERENTE À CADEIA DE CUSTÓDIA EM QUE CONSTAM AS INFORMAÇÕES SOBRE O MANUSEIO DOS ENTORPECENTES APÓS O ACAUTELAMENTO PELA AUTORIDADE MILITAR. NO MESMO SENTIDO, O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL ATESTA TER RECEBIDO O MATERIAL DE ANÁLISE EM ENVELOPE DEVIDAMENTE LACRADO E ETIQUETADO, O QUE DENOTA EXTENSO CUIDADO NA GUARDA E NO MANUSEIO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. O DELITO RESTOU CARACTERIZADO PELA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA NÃO INVIABILIZA O CONSUMO. A PRESUNÇÃO DO DANO EM NADA FERE OS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE INOCÊNCIA E DA OFENSIVIDADE, DESDE QUE, COMO NO CASO SUB EXAMINE, SEJA REALIZADA SEM ARBITRARIEDADES E BASEADA EM ESTUDOS CONCRETOS. ASSIM, ANTE O RISCO DA DISTRIBUIÇÃO E DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POR MILITARES QUE MANEJAM MATERIAIS BÉLICOS DE POTENCIAL LETALIDADE, MISTER MINIMIZAR O PERIGO COM O DEVIDO SANCIONAMENTO APENATÓRIO. TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A CRIMINALIZAÇÃO DO USO E DO PORTE DE DROGAS NOS QUARTÉIS, DE FORMA ESPECÍFICA, UMA VEZ QUE O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MILITARES EXIGE A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL, TORNANDO-SE UM GRANDE RISCO AOS COMPANHEIROS DE FARDA E À COLETIVIDADE, UM MILITAR ENTORPECIDO DURANTE O SERVIÇO, ALÉM DE CONSTITUIR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. POR TAIS RAZÕES, NÃO SE PODE COMPARAR O MILITAR DENTRO DA CASERNA COM O USUÁRIO COMUM, SEQUER APENÁ-LO DA MESMA FORMA, HAJA VISTA O DEVER INESTIMÁVEL QUE É IMPOSTO ÀQUELE NA PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO À PÁTRIA. EM CONSEQUÊNCIA, INEXISTE A INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.343/2006. O ART. 290 DO CPM ENCONTRA-SE EM PLENA VIGÊNCIA E É DOTADO DE EFICÁCIA TANTO EM SEU PRECEITO PRIMÁRIO COMO NO SECUNDÁRIO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO REMANSOSO DESTE TRIBUNAL CASTRENSE A INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE TESES QUE BUSCAM A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA REPRIMENDA COM FULCRO NOS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM. A EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO A BEM DA DISCIPLINA NÃO OSTENTA CARÁTER PUNITIVO E NÃO DECORRE DO PODER DISCIPLINAR, MAS É MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MERA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE PESSOAL. A DESPEITO DISSO, NÃO PREVALECE A TESE DE QUE: “A EXCLUSÃO DO CONSCRITO DEVE, NO CASO CONCRETO IMPEDIR EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO, SOB PENA DE BIS IN IDEM.”. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Busca-se, em suma, a “cassação” do acórdão impugnado para absolver o paciente - seja por vícios na cadeia de custódia da prova da materialidade do crime, seja por vedação ao bis in idem – da imputação de haver praticado o delito previsto no art. 290 do CPM, ou, ao menos, para desclassificar a conduta para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, por haver perdido sua condição de militar.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 6), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta guarida.



    2.1. De pronto, porque porque também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Corte de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, na situação posta sob exame, “o paciente era militar ao tempo dos fatos, em 14/10/2020, e se assim se manteve até o recebimento da inicial em 16/11/2020, não há se falar em ausência de condição de procedibilidade ou de punibilidade apenas ao fato de que foi expulso das FAs em 24/11/2020, após o recebimento da denúncia e pouco antes da prolação da sentença condenatória em 21/09/2021”. É dizer, o afastamento do paciente, no curso do processo, da vida castrense não implica falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal pela prática de crime militar ou para execução da pena. “A condição de militar [...] deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas” (HC n. 178.791 AgR, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifei)



    Consoante a compreensão de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas” (HC 211.675 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 08.9.2023).



    Nesse mesmo sentido:. É dizer, HC 222.838 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 24.11.2023; HC 152.740 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25.10.2019; HC 192.221 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 09.08.2021. Assim, também, as seguintes decisões monocráticas: HC 248.045, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 02.12.2024; HC 249131, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 26.11.2024; HC 239298, Relator(a) Min. FLÁVIO DINO, DJe 10.04.2024; HC 231432, Relator(a) Min. NUNES MARQUES.



    2.3. Não bastasse, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos, porquanto a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que “Não se prestigia a forma pela forma e, portanto, não se declara nulidade sem prejuízo, conforme princípio maior que rege a matéria (art. 499 do Código de Processo Penal Militar)” (HC 103425, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 14.08.2012). Ou seja, não havendo demonstração do dano causado pelo descumprimento ao rito, incide a máxima do “pas de nullité sans grief” (HC 85812, Primeira Turma, Relator(a) Min. Carlos Britto, DJ 23.03.2007).



    Aliás, a compreensão para a justiça castrense, apesar de suas peculiaridades, segue a mesma interpretação conferida ao processos da justiça criminal comum. Consoante a sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “[n]os termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023). 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    Sob essa perspectiva, a despeito da alegação defensiva, não há nulidade a ser declarada, quando asseverado, no próprio ato inquinado coator, que:



    [...] a materialidade foi ratificada pelo laudo definitivo, que apontou a presença do Tetrahidrocanabinol (THC) e, bem assim, a presença do alcalóide Cocaína. O Presidente do flagrante, para além do termo de apreensão, confeccionou documento referente à cadeia de custódia em que constam as informações sobre o manuseio dos entorpecentes após o acautelamento pela autoridade militar. No mesmo sentido, o laudo de perícia criminal federal atesta ter recebido o material de análise em envelope devidamente lacrado e etiquetado, o que denota extenso cuidado na guarda e no manuseio dos entorpecentes apreendidos. O delito restou caracterizado pela comprovação da natureza e da possibilidade de utilização da substância apreendida, tendo em vista que a quantidade de substância apreendida não inviabiliza o consumo. 



    2.4. Outrossim, o acórdão objurgado está em conformidade com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[a]o tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade” (HC 163581 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 06.02.2019). Vejamos:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15.02.2022)



    Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art.  290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado. (HC 94685, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. ELLEN GRACIE, DJe 12.04.2011)



    “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a circunstância '[...] de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa' (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJ 3/8/2016). III - Consigno, também, que, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que '[a] tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador” (HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário)'" (HC 156314, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31.01.2019)



    “Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que ‘o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis'. 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva” (HC 158077, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe 15.03.2019)



    2.5. Ainda que assim não fosse, para acolher o pedido absolutório, e mesmo o pedido desclassificatório, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável a esta Corte de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. 



    Consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo:



    Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1[...] 2. Esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. (HC 227022 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 16.06.2023)



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). E, ainda: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente